Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749534-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO RECORRIDO: JOSE GERALDO DE ANDRADE JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOÃO NUNES DE MATOS NETO em desfavor de JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR, em que se requer a desconstituição do acórdão transitado em julgado proferido na ação no 2012.01.1.031925. Inicialmente, foi proferida decisão indeferindo o pedido de gratuidade de justiça (ID 21781627). O autor interpôs agravo interno, tendo esta Câmara proferido o acórdão de ID 25321571, que negou provimento ao recurso. Irresignado, o autor interpôs recurso especial, que não foi admitido pelo Presidente desta Corte (ID 26676783). Interposto agravo em recurso especial (ID 27380126), os autos foram remetidos ao STJ (ID 31078194). Por meio da petição de ID 31078195 – p.3/4, o autor formulou pedido de desistência do recurso especial, do respectivo agravo e também da ação rescisória. O Relator do agravo, Ministro Humberto Martins, proferiu a decisão de ID 31078195 – p. 6 homologando o pedido de desistência do agravo em recurso especial e determinou o retorno dos autos à origem para análise do pedido de desistência da ação rescisória. Brevemente relatado, decido. Dispõe o artigo 485 do Código de Processo Civil que, antes da contestação e da prolação da sentença, o autor pode desistir da ação, independente da anuência do réu: “Art. 485. § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” Na espécie, o único pleito formulado na inicial que foi examinado e indeferido por esta Câmara foi o pedido de gratuidade de justiça. Apesar de o réu ter sido intimado para apresentar contrarrazões aos recursos interpostos pelo autor em face do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, não ocorreu a citação do réu na ação rescisória. Tal circunstância torna, assim, desnecessária a anuência do réu em relação ao pedido de desistência. Nos termos do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, constitui atribuição do relator homologar pedidos de desistência em feitos de competência originária: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Por fim, a despeito de ter requerido a desistência, o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários, por força do disposto no artigo 90 do CPC: “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.” No caso, considerando que o réu não chegou a ser citado, mas formulou defesa em recursos relacionados à gratuidade de justiça, e ainda, levando-se em conta que o valor atribuído à causa perfaz R$ 9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil reais), os honorários a cargo do autor devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC. Assim, examinando as circunstâncias do caso vertente, a proporção do trabalho desenvolvido até este momento procedimental e a complexidade dos atos processuais praticados, os honorários devem ser fixados em R$ 10.000,00. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo autor e JULGO EXTINTA a presente ação rescisória, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários, que fixo em R$ 10.000,00, com fundamento no artigo 85, parágrafos 2o e 8o c/c artigo 90, parágrafo 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora